Tribunal: TJES
Processo: 5000548-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000548-28.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: CLARINDO GAVA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
5000548-28.2022.8.08.0047.

Apelante:
Banco BMG S/A.

A
pelado
:
Clarindo Gava.

R
elatora
:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo

Banco
BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento 3788994), que, nos autos da
ação pelo rito comum

ajuizada por
Clarindo Gava
,
declarou a nulidade de contrato de crédito consignado e de cédula de crédito bancário e, ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de valores descontados de benefício previdenciário e dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega que:
i)
o apelado ajuizou ação pelo rito comum, sob o argumento de ter sido indevidamente creditado em sua conta o valor de R$ 5.323,00 (cinco mil trezentos e vinte e três reais), referente a contrato de cartão de crédito consignado que não ativou, requerendo a anulação do dito contrato, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por dano moral;
ii)
o juiz
a quo

declarou a nulidade de contrato de crédito consignado e de cédula de crédito bancário e condenou-o ao pagamento, em favor do apelado, dos valores descontados de benefício previdenciário e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral;
iii)
merece reforma a sentença vergastada, eis que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado;
iv)
apesar de o apelado não reconhecer a contratação do saque no valor de R$ 5.323,00 (cinco mil trezentos e vinte e três reais), instruiu os autos com documentos capazes de comprovar a contratação;
v)
os descontos questionados pelo apelado deram-se porque, em um cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo em folha e o consumidor realiza o pagamento do restante da fatura;
vi)
tais descontos, chamados de reserva de margem consignável (RMC), estão salvaguardados pelo artigo 6º da Lei nº 10.820/2003;
vii)
não pode a contratação ser anulada, porquanto o apelado valeu-se do cartão para saque e não realizou o devido pagamento;
viii)
inexiste dano material, pois os valores cobrados eram legitimamente devidos;
ix)
tampouco existe dano moral, já que o ocorrido deve ser interpretado no máximo como mero aborrecimento;
x)
na hipótese de se reputar existente o dano moral, o valor indenizatório merece ser reduzido (evento 3789000).

Em contradita, o apelado pugna pela manutenção da sentença (evento 3789004).

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, para que o processo seja incluído em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 07.03.23.

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
5000548-28.2022.8.08.0047.

Apelante:
Banco BMG S/A.

A
pelado
:
Clarindo Gava.

R
elatora
:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo

Banco
BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento 3788994), que, nos autos da
ação pelo rito comum

ajuizada por
Clarindo Gava
,
declarou a nulidade de contrato de crédito consignado e de cédula de crédito bancário e, ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de valores descontados de benefício previdenciário e dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega que:
i)
o apelado ajuizou ação pelo rito comum, sob o argumento de ter sido indevidamente creditado em sua conta o valor de R$ 5.323,00 (cinco mil trezentos e vinte e três reais), referente a contrato de cartão de crédito consignado que não ativou, requerendo a anulação do dito contrato, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por dano moral;
ii)
o juiz
a quo

declarou a nulidade de contrato de crédito consignado e de cédula de crédito bancário e condenou-o ao pagamento, em favor do apelado, dos valores descontados de benefício previdenciário e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral;
iii)
merece reforma a sentença vergastada, eis que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado;
iv)
apesar de o apelado não reconhecer a contratação do saque no valor de R$ 5.323,00 (cinco mil trezentos e vinte e três reais), instruiu os autos com documentos capazes de comprovar a contratação;
v)
os descontos questionados pelo apelado deram-se porque, em um cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo em folha e o consumidor realiza o pagamento do restante da fatura;
vi)
tais descontos, chamados de reserva de margem consignável (RMC), estão salvaguardados pelo artigo 6º da Lei nº 10.820/2003;
vii)
não pode a contratação ser anulada, porquanto o apelado valeu-se do cartão para saque e não realizou o devido pagamento;
viii)
inexiste dano material, pois os valores cobrados eram legitimamente devidos;
ix)
tampouco existe dano moral, já que o ocorrido deve ser interpretado no máximo como mero aborrecimento;
x)
na hipótese de se reputar existente o dano moral, o valor indenizatório merece ser reduzido (evento 3789000).

Em contradita, o apelado pugna pela manutenção da sentença (evento 3789004).

Em síntese, o apelante pretende demonstrar a validade do negócio jurídico questionado na ação em julgo com arrimo em “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” supostamente assinado pelo apelado.

A seu turno, o apelado diz não ter firmado o precitado termo de adesão, baseando-se sobretudo em prova técnica produzida unilateralmente, que instrui a petição inicial, na qual lê-se que a assinatura não teria partido de seu punho.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.846.649, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1.061), pontificou que, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)

[...]. (STJ, REsp nº 1.846.649, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Em sede contestatória, o apelante protestou pela “produção de todas as provas em direito admitidas” (fl. 12 do evento 3788818), mas, quando intimado da decisão saneadora (evento 3788828), informou “não possuir interesse na maior produção de provas” (evento 3788987).

Defronte à tese sedimentada pelo Tribunal da Cidadania no tema nº 1.061, caberia ao apelante ter requerido a produção de perícia grafotécnica para infirmar o questionamento levantado pelo apelado acerca da inautenticidade da assinatura, o que, contudo, não fez, sendo de rigor, por ora, a manutenção do capítulo da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico.

Ao apreciar situação análoga, esta Corte de Justiça, arvorando-se no precedente repetitivo, decidiu que:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA [...].
Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
[...] (TJES, AC nº 011190008695, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2022, DJe de 01/04/2022).

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o
link
de áudio de contratação de seguro pelo apelado (evento 3788831) e o depósito na conta deste do valor de R$ 5.323,00 (cinco mil trezentos e vinte e três reais) são conjunturas insuficientes a evidenciar a contratação do empréstimo questionado.

Lado outro, não se questiona aqui a legalidade, em tese, da figura do empréstimo na modalidade de desconto da reserva da margem consignável de benefício previdenciário, como almeja fazer crer o apelante, e sim a ausência de prova de que tenha havido respectiva contratação para tanto.

A isto se soma que,
in casu
, o apelante não se limitou à simples reserva de margem, tendo, ao revés, procedido efetivos descontos sobre a aposentadoria do apelado, conforme eventos 3788797 e 3788798, o que evidencia a ocorrência do dano material.

Por ser o apelado pessoa idosa, terem os descontos recaído sobre seus proventos de aposentadoria, que guardam natureza alimentar, e ter sido necessária a intervenção do Estado-juiz para resolver o imbróglio, reputo ocorrente mais que mero dissabor da vida cotidiana, a justificar a indenização por dano moral.

Em caso parelho, este Sodalício firmou o entendimento a seguir:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO [...] DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS [...].
Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema
[...] (TJES, AC nº 011190008695, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2022, DJe de 01/04/2022).

O arbitramento do dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é condizente com as peculiaridades do caso analisado, não tendo o julgador monocrático destoado do razoável frente ao ocorrido. Afinal, é sabido que a condenação por dano moral ostenta caráter dúplice, assentando-se no binômio compensação e punição. Além de satisfazer a vítima, cuja angústia é acalentada pelo acréscimo patrimonial, a condenação deve também punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta. Considerando o porte econômico do apelante, não vejo como um valor menor do que aquele fixado pelo sentenciante possa puni-lo e servir de desestímulo a que venha reincidir na conduta.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, seguindo os critérios do § 2º do mesmo preceptivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
5000548-28.2022.8.08.0047.

Apelante:
Banco BMG S/A.

A
pelado
:
Clarindo Gava.

R
elatora
:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
CONTRATO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO – DESCONTO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA CORRETA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 1.061 dos recursos repetitivos, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.

2. Caberia ao apelante ter requerido a produção de perícia grafotécnica para infirmar o questionamento levantado pelo apelado acerca da inautenticidade da assinatura, o que, contudo, não fez, sendo de rigor a manutenção do capítulo da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico.

3. O apelante não se limitou à simples reserva de margem, tendo, ao revés, procedido efetivos descontos sobre a aposentadoria do apelado, o que evidencia o dano material.

4. Por ser o apelado pessoa idosa, terem os descontos recaído sobre seus proventos de aposentadoria, que guardam natureza alimentar, e ter sido necessária a intervenção do Estado-juiz para resolver o imbróglio, ocorreu mais que mero dissabor da vida cotidiana, a justificar a indenização por dano moral.

5. O arbitramento do dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é condizente com as peculiaridades do caso analisado, não tendo o julgador monocrático destoado do razoável frente ao ocorrido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.